Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-56.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001178-56.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Descontos Indevidos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CABRAL - CPF: 571.530.431-87 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), AURELIO QUARANTANI - CPF: 181.283.601-59 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE AURELIO QUARANTANI (APELADO), MARIA APARECIDA CABRAL - CPF: 571.530.431-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Restituição de Valores - IMPOSTO DE RENDA – INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA AO PERÍODO DE deVOLUÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA – causa interruptiva do prazo prescrição – triangulação PROCESSUAL – honorários advocatícios – inaplicabilidade do artigo 90, § 4º, do código de processo civil – arbitramento no percentual mínimo – recurso conhecido e desprovido.

1.

A propositura da ação, com citação válida, tem o condão

de interromper o prazo prescrional, consoante art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

2.

A redução pela metade dos honorários advocatícios requer o reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, hipótese que não se amolda ao caso em exame.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, na Ação de Restituição de Valores n. 1001178-56.2020.8.11.0010, ajuizada por
ESPÓLIO DE AURÉLIO QUARANTANI, representado por sua inventariante, MARIA APARECIDA CABRAL
, julgou procedente a pretensão para determinar a devolução

das quantias pagas e retida nos proventos do “de cujus” a título de retenção de imposto de renda, referentes aos anos de 2013 a 2017.

Em suas razões recursais (Id. 121459921 - Pág. 1 a 7), argumenta que a restituição deve observar a prescrição quinquenal computando a data do ajuizamento da ação de restituição de valores, em 28/4/2020, excluindo-se o interregno já recebido, de modo que o período a ser restituído seria 28/04/2015 a maio de 2017.

Quanto aos honorários sucumbenciais, consigna que “
reconheceu a procedência do pedido na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, se insurgindo quanto ao período que deve haver a referida restituição
”, assim, “
ainda que não se possa falar na exoneração do Estado de suas obrigações sucumbenciais é de rigor aplicar a regra prevista no art. 90, § 4º, do C.P.C que prevê que o reconhecimento do pedido e o cumprimento da obrigação, gera a redução pela metade dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte contrária
”.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso para “
considerar o período a ser restituído 28/04/2015 a maio de 2017, o abatimento do valor já restituído pela Receita Federal, e ainda a redução o percentual da verba honorária pela metade
”.

Tempestividade certificada no Id. 121459922.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (121459924 - Pág. 1 a 8).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (Id. 122650460 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis os termos da sentença prolatada:

“Trata-se de ação de restituição de valores proposta pelo Espólio de Aurélio Quarantani, representado por Maria Aparecida Cabral em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

A autora narra, em síntese, que seu companheiro era servidor do Estado de Mato Grosso e foi aposentado por invalidez em 29 de novembro de 2010.

Aduz que conforme laudo médico da perícia oficial do Estado em 18/03/2010, a doença denominada ‘cardiopatia grave’ ensejou a aposentadoria de Aurélio Quarantani.

Porém, conforme holerites acostados aos autos, o falecido continuou tendo descontado de seus proventos até maio de 2017 o imposto de renda retida na fonte.

Acrescenta que o referido desconto tributário fora realizado sem considerar que senhor Aurélio era inválido e que, após aguardar o trâmite de requerimento de isenção do tributo junto à Secretaria de Administração, teve a partir de junho de 2017 a concessão de isenção tributária, conforme decisão em processo administrativo.

Relata que os descontos anteriores à decisão ocasionaram flagrante injustiça de tributação, pois o falecido acabou pagando sobre rendimentos mensais que estaria isento.

[...]

No caso em tela, consoante perícia médica realizada em 16 de março de 2017 (id. 31595296), o falecido era portador de enfermidade que justifica a concessão da isenção de imposto de renda, atestando como início da doença o ano de 2013.

Aliás, o próprio requerido reconheceu de forma administrativa a isenção do imposto de renda a partir do ano de 2017, de sorte que na peça de resistência, reconheceu que o falecido faz jus a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de imposto de renda (item b), se insurgindo tão somente quanto ao período que deve haver a referida restituição.

Pugna, assim, que seja considerado o período de 28/04/2015 a maio de 2017 e que a correção monetária seja calculada com base no índice IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, e juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido, é certo que os valores descontados devem ser restituídos desde o início da doença até o ano de 2017, época em que houve o reconhecimento administrativo da isenção, nos termos da pretensão inicial.

[...]

Em relação à prescrição, assiste razão a autora, uma vez que de acordo com o artigo 202, I, do Código Civil ‘a interrupção da prescrição, que somente ocorre uma vez, dar-se-á [...] por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual’.

Frise-se que a citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito.

[...]

No caso em tela, o autor ingressou, no ano de 2018, com duas ações visando o recebimento dos valores aqui pleiteados, ocorrendo citação válida, interrompendo, assim, o prazo prescricional e a despeito de uma ter sido extinta e na outra ter sido proferido despacho por juízo incompetente.

Logo, denota-se que a pretensão inicial prospera em sua integralidade, devendo ser restituídos os valores dos anos de 2013 a 2017.

No mais, como informado pelas partes, considerando que houve declaração de imposto de renda no período, tendo ocorrido parcial restituição dos valores pagos, estes devem ser compensados e o remanescente restituído ao seu titular.

Saliente-se que a atualização monetária deverá ser realizada por meio do IPCA-E, desde a data de cada pagamento e os juros de mora devem ser os mesmos pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

[...]

Assim sendo, a procedência integral da ação é medida que se impõe.

Por fim, importante consignar que a autora é pessoa legítima para pleitear a restituição a que faria jus o de cujus, conforme documentos acostados aos autos.

Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão autoral para determinar a devolução das quantias pagas e retidas nos proventos do “de cujus” na fonte a época, destinados ao pagamento de imposto de renda, nos meses apontados na peça de ingresso, os quais devem ser compensados com os valores já restituídos, com atualização monetária e juros de mora nos termos da fundamentação supra.

Deixo de condenar o requerido em custas, ante suas prerrogativas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo 10% sobre o valor de condenação.

[...]”

Conforme relatado, a irresignação do apelante restringe-se ao período de restituição
, que, segundo sua alegação, deveria corresponder ao período de 28/04/2015 a maio de 2017, uma vez que não houve interrupção da prescrição; bem ainda os honorários sucumbenciais (princípio do
tantum devolutum quantum appellatum).

No que tange ao tempo de incidência da restituição, houve o ajuizamento da
primeira ação autuada sob n. 0000610-37.2018.4.01.3600, em 31/1/2018, no bojo da qual o juízo da 6ª Vaea do Juizado Especial Federal reconheceu a sua incompetência em face da ilegitimidade passiva
ad causam
da Fazenda Nacional e determinou à remessa do feito ao Juizado Especial Cível; que, por sua vez, teve a autuação sob o n. 1001763-09.2018.8.11.0001, em 25/7/2018, contudo, posteriormente, prolatada sentença de extinção, sem resolução do mérito, por falecimento da parte autora, em referência ao artigo 51, V, da Lei Federal n. 9.099/1995 [
Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias
].

Com efeito, a propositura da ação, com citação valida, tem o condão

de interromper o prazo prescrional da pretensão do autor, consoante art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). [V. art. 59, relacionado] § 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Na hipótese em exame, ocorreu a formação triangular da ação proposta no Juizado Especial de Jaciara, como demonstrou o apelado, em consulta ao Sistema do PJe. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

I - Servidores ajuizaram ação objetivando compelir o Estado do Paraná a restituir os valores integrais do imposto de renda retidos na fonte, em 2007, sobre as férias não gozadas por necessidade de serviço e o respectivo terço constitucional. Na sentença reconheceu-se a prescrição da pretensão. No Tribunal a quo a sentença foi reformada.

II - Esta Corte tem o entendimento de que a citação válida interrompe a prescrição ainda que ordenada pelo juízo incompetente, como no caso dos autos, em que o juízo federal ordenou a citação na ação em que somente foi indicada como ré parte ilegítima. Nesse sentido: REsp 1682977/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; REsp 1668107/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017; AgRg no AREsp 188.959/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017.

III - Assim, incide ao caso o enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.294.919/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)

No mesmo raciocíocio, assinalam julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, contra o réu indicado corretamente.

(TJMT, N.U 0012313-20.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

[...]2- Contudo, no presente caso, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois não decorrido o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da expedição da certidão e o ajuizamento da ação e, ainda que a efetiva citação tenha ocorrido em agosto de 2014, nos termos do artigo 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. (N.U 0042843-83.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Deste modo, a premissa apresentada para desconstituir ao período indicado na sentença mostra-se insubsistente, vez que a pretensão não restou atingida pelo prazo prescricional, considerando a existência de causa interruptiva da contagem ante a citação válida ocorrida no processo anterior, o qual foi extinto pelo magistrado singular ao entender que, em virtude do óbito do autor recaía a impossibilidade de regularização da representação no âmbito do microssistema dos juizados especiais.

Relativo ao ônus sucumbencial, o Estado requer seja reduzido pela metade em referência ao artigo 90 do Código de Processo Civil, contudo, o § 4º assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nota-se que, além do reconhecimento parcial, não houve cumprimento simultâneo da obrigação reconhecida, de modo que a fixação atende o princípio da causalidade e o pedido não se adequa ao molde do dispositivo invocado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(TJMT, N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Ademais, o percentual da verba já se encontra no mínimo estabelecido em lei, consoante § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto e, ante o revés recursal, majoro em 1% (um por cento) a verba sucumbencial, conforme determina o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022